Tribunal: STF
Processo: HC 98666
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-09-15
Data de publicação: 2009-09-15

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. SENTENÇA PENAL 
   TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DO WRIT. FALSIDADE IDEOLÓGICA. 
   ALEGAÇÃO DE INCERTEZA QUANTO À AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. CONDUTA 
   TÍPICA. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA.
I - O 
   habeas corpus, em que pese configurar remédio constitucional de 
   largo espectro, não pode ser empregado como sucedâneo de revisão 
   criminal.
II - A conduta do paciente, no exame que se faz 
   possível no âmbito do habeas corpus, se amolda ao tipo penal do 
   art. 312 do CPM.
III - A via estreita do habeas corpus não 
   comporta dilação probatória, exame aprofundado de matéria fática 
   ou nova valoração dos elementos de prova.
IV - Ordem denegada.